Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. ACERTOS. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente a pagar ao recorrido / autor a importância de R$ 1.632,65, corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de 1% desde a citação.
2. Nas razões do recurso, alega que faz jus ao recebimento de R$ 850,00 pelo reparo do motor da sauna, vez que comprovou o reparo e que conforme vistoria inicial estava funcionando; justifica, ainda, os valores requeridos a título de encargos e reparos, informando que eles divergem das notas por incidir 10% de multa contratual conforme cláusula sexta do contrato entre as partes.
3. Motor da sauna. A r. sentença deixou de considerar o crédito do recorrente de R$ 850,00, pois não encontrou a descrição de que o motor estava funcionando no laudo de vistoria inicial. Entretanto, o laudo traz, à fl. 24, item 22, que “consta 01 motor da sauna de marca Sodramar Compact Line sujo com desgastes, porém funcionando, está ligando”, razão pela qual o recorrente faz jus ao referido crédito.
4. Valores divergentes e multa. Quanto aos valores informados pelo recorrente no recibo em que relaciona todos os gastos, justificando que divergem das notas por conta da incidência de 10% de multa, nos termos do disposto no Parágrafo Segundo da Cláusula Sexta, verifica-se que o contrato menciona que a multa incide “somente sobre o que foi pago a título de encargos”, ou seja, aluguel, juros e correção, IPTU e CEB. Tudo que consta como “outros” no recibo deverá ser calculado sem a incidência de multa, por ausência de previsão contratual. Vê-se que o cálculo constante na r. sentença, nesse ponto, está correto, pois somando os encargos com a multa de 10% resultam R$ 8.163,82, não merecendo qualquer reparo.
5. Cálculo final. Considerando os R$ 850,00 do conserto do motor da sauna suportados pelo locatário e comprovado que estava em pleno funcionamento pelo laudo de vistoria inicial, o valor suso deve ser descontado de sua condenação.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para decotar da sentença a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) pagos pelo conserto do motor da piscina, mantendo-se os demais termos, ou seja, diminuindo a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 782,35 (setecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) corrigidos pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de 1% desde a citação.
7. Sem custas e honorários ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.